Tribunal: TJSP
Processo: 1083111-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cheques emitidos por ocasião da celebração de contrato de compra e venda de móveis planejados, posteriormente desfeito – Embargado que os adquiriu em operação de fomento comercial – Alegação de que somente teve ciência do desfazimento do negócio subjacente após a aquisição dos títulos, fato que consolida sua boa-fé e afasta o decreto de nulidade da execução por

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cheques emitidos por ocasião da celebração de contrato de compra e venda de móveis planejados, posteriormente desfeito – Embargado que os adquiriu em operação de fomento comercial – Alegação de que somente teve ciência do desfazimento do negócio subjacente após a aquisição dos títulos, fato que consolida sua boa-fé e afasta o decreto de nulidade da execução por inexigibilidade de título – Descabimento – Exequente jamais poderia haver executado cheques que sabia serem inexigíveis – Sentença que julgou procedentes os embargos mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083111-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante URBANO
BANCO ASSESSORIA EM COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA (URBANO BANCO
DE FOMENTO MERCANTIL LTDA), é apelado REINALDO VICENTE CASTELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083111-26.2018.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 29881
APEL.No: 1083111-26.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : URBANO BANCO ASSESSORIA EM COBRANÇA E SERVIÇOS
LTDA
APDO. : REINALDO VICENTE CASTELO
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cheques emitidos por ocasião
da celebração de contrato de compra e venda de móveis
planejados, posteriormente desfeito
Embargado que os
adquiriu em operação de fomento comercial Alegação de que
somente teve ciência do desfazimento do negócio subjacente
após a aquisição dos títulos, fato que consolida sua boa-fé e
afasta o decreto de nulidade da execução por inexigibilidade de
título
Descabimento
Exequente jamais poderia haver
executado cheques que sabia serem inexigíveis Sentença que
julgou procedentes os embargos mantida
Recurso não
provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e
11, do CPC).
Acresça-se ao relatório da r. sentença proferida
a fls. 176/176 que foram julgados procedentes os embargos
oferecidos pelo apelado na execução movida pelo apelante,
fundada em cheques emitidos por ocasião da celebração de
contrato de compra e venda de móveis planejados,
posteriormente desfeito.
Entendeu
a
MM.a
Juíza
que,
comprovado
o
desfazimento do negócio subjacente entre o emitente e a
credora originária, e pleiteada na ocasião a devolução das
cártulas, a execução, promovida quase um ano após sua
sustação, por quem as adquiriu em operação de fomento
comercial, é nula, por inexigibilidade de título.
O apelante afirma que o r. decisum não pode
prevalecer,
sustentando,
em
suma,
que
somente
teve
conhecimento do cancelamento do contrato celebrado entre o
apelado e a credora originária em novembro de 2017, ou
seja, após o recebimento dos títulos por endosso, fato que
consolida sua boa-fé, de modo que inexiste vício capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083111-26.2018.8.26.0100 - São Paulo
3
tornar inexigíveis os títulos postos em execução.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
A r. decisão merece ser mantida.
Consoante
ficou
incontroverso
nos
autos,
o
apelante adquiriu de Ebony Comércio de Móveis do Brasil
LTDA, em operação de fomento comercial, os cheques de nos
919183 a 919188, emitidos pelo apelado para o pagamento de
móveis planejados contratados junto àquela empresa.
Restou
incontroverso
também
que
o
referido
contrato de compra e venda foi rescindido, o que ensejou a
sustação dos cheques pelo emitente em 01/08/2017, cheques
esses que, em vez de lhe serem devolvidos, foram objeto de
ação de execução movida pelo ora apelante, motivando a
apresentação
dos
presentes
embargos,
acertadamente
acolhidos pelo r. Juízo a quo.
O apelante argumenta que adquiriu as cártulas
antes do desfazimento do negócio subjacente (ocorrido em
31/07/2017
fls. 134/136) e que dele tomou conhecimento
apenas em novembro de 2017, o que tornaria exigíveis os
títulos.
Ocorre que, ainda que ele tenha ficado ciente da
rescisão do contrato de compra e venda depois de 04 meses,
jamais poderia ter executado tais títulos, que sabia
inexigíveis em razão do desfazimento do negócio subjacente.
Ademais, como bem fundamentou a D. Magistrada
sentenciante: “Importante ressaltar que o embargante rescindiu
o negócio jurídico em 31 de julho de 2017, conforme fls. 36,
oportunidade em que pleiteou a devolução das cártulas objeto da
presente execução, sendo que presente ação de execução foi
ajuizada em 21 de junho de 2018, ou seja, quase um ano após a
sustação dos cheques. Restou comprovada, assim, a extinção da
relação jurídica originária do cheque, de modo que a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083111-26.2018.8.26.0100 - São Paulo
4
ação de execução deverá ser reputada nula pela inexigibilidade
do título executivo” (fls. 178).
Em vista dessas considerações, não há se falar em
boa-fé do apelante, tampouco em exigibilidade dos títulos
que instruíram a execução, de sorte que a hipótese é de se
prestigiar a r. sentença de procedência.
Por último, diante do resultado do julgamento,
ficam arbitrados em favor do patrono do apelado, na forma
do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, honorários recursais de 5%
sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator